Tribunal: TJBA
Processo: 8031436-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031436-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CRITÉRIO SUBJETIVO DO ART. 70 DA LOJ-BA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1 - Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jequié em face do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, nos autos de ação de instituição de servidão administrativa ajuizada pela COELBA em desfavor de pessoa física, objetivando a constituição de servidão para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica. 2 - O juízo suscitado declinou da competência para a Vara da Fazenda Pública sob argumento de que a concessionária atua por delegação do Poder Público como executora de atos administrativos, atraindo a competência especializada em razão do interesse público. O juízo suscitante recusou a competência, sustentando que as Varas da Fazenda Pública têm competência definida pelo critério subjetivo, não se aplicando ao caso em que figura no polo ativo sociedade anônima de capital aberto e no polo passivo pessoa física, ausente o Estado, Município ou suas entidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar ação de instituição de servidão administrativa proposta por empresa concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado, em face de pessoa física. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Compete à vara cível o processamento e julgamento de ação de instituição de servidão administrativa ajuizada por empresa concessionária de serviço público com personalidade jurídica de direito privado, em razão do critério subjetivo estabelecido no art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 5 - A competência das Varas da Fazenda Pública é definida em razão da pessoa, não se aplicando quando não figurar no polo da lide o Estado, Município ou suas autarquias e fundações. Entendimento consolidado pela jurisprudência das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 6 - Conflito de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Jequié. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031436-49.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por maioria, em julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, Presidente Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator p/ o Acórdão